Tribunal: TJES
Processo: 5020684-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020684-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA DIONIZIO DE LIMA e outros (2)
RECORRIDO: ANA PAULA BRANDAO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020684-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ANGELA DIONIZIO DE LIMA, VANDERLEI

RECORRIDO:
ANA PAULA BRANDAO DE ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. RECORRENTE AVANÇOU O SINAL. TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANA PAULA BRANDAO DE ALMEIDA em face de ANGELA DIONIZIO DE LIMA, VANDERLEI.

Em síntese, a parte autora
narra que em 19 de dezembro de 2023 estava atravessando um cruzamento no bairro São Geraldo em Cariacica, momento em que a requerida, avançando o sinal vermelho, colidiu com a frente de seu veículo. Informa que acionou o SAMU e a Polícia, uma vez que a ré estava em uma motocicleta e não conseguia andar. No momento do ocorrido, comunicou ao policial que lavrou o boletim do acidente todos os fatos e que a responsabilidade por esse era da motociclista, que avançou o sinal vermelho.

Ademais, alega que após o ocorrido entrou em contato com o marido da requerida, o segundo requerido da ação, para saber o estado de saúde dela. No entanto, para sua surpresa, ele começou a cobrar dela os valores referentes ao reparo da motocicleta e tentou intimidá-la a pagar por ele. Acrescenta, ainda, que a responsabilidade do acidente em momento algum foi tópico de discussão entre as partes, tendo ela arcado com o prejuízo de R$3.080,00 (tres mil e oitenta reais) pelo conserto de seu carro, em razão dos danos causados pela imprudência da requerida. Assim, se viu obrigada a procurar o amparo do Poder judiciário para ter seus direitos resguardados.

Em sede de contestação a parte requerida afirma que a verdadeira responsável pelo acidente foi a requerente, que ela teria avançado o sinal vermelho no cruzamento. Portanto, o dever de indenizar recai sobre a autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno SOLIDARIAMENTE os requeridos ao pagamento à autora da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, bem como condeno a primeira requerida ao pagamento à autora do valor de R$3.080,00, a título de indenização por danos materiais, atualizado monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros legais a partir da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7679951, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que os documentos presentes nos autos são suficientes para comprovar a culpa exclusiva da autora pelo acidente. Além disso, defende a inexistência de danos morais, uma vez que o requerido somente se exaltou em razão da forma que a condutora do veículo o tratou.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça aos
recorrentes,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que os depoimentos das três testemunhas do acidente são sólidos em indicar que a recorrente avançou o sinal vermelho e colidiu com o veículo da autora. Mesmo que se tomasse o depoimento da colega de trabalho da autora como informante, os outros dois motoristas, que testemunharam o fato de posições diferentes, foram assertivos em apontar a culpa da motocicleta pela colisão.

Além disso, apesar de afirmar que foi atropelada, uma vez que a colisão foi com a parte da frente do veículo, a partir da narrativa dos fatos não é possível inferir a culpa da recorrida.

Por fim, quanto ao dano moral, o próprio recorrente admitiu que proferiu diversas ofensas à pessoa da recorrida, além de todos os transtornos decorrentes do acidente, que causaram desgastes suficientes a ensejar o dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)